Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAIS QUE ATENDIAM OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DENÚNCIA RECEBIDA.
1. “A existência de indícios mínimos da materialidade e de autoria delitiva, associada à inteligência do princípio do in dubio pro societate, recomendam o recebimento da denúncia como forma de permitir a instauração do processo-crime e a apuração da verdade real, sob o palio do devido processo legal e com as garantias do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp n. 1.861.537/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 24/6/2020).
2. “Pressuposto do delito [desacato] é que a ofensa seja proferida no exercício da função ou que a conduta seja perpetrada em razão dela, exigindo-se, portanto, o que se denomina nexo funcional, já que a tutela se perfaz não em razão da pessoa do funcionário, mas, sim, da função por ele exercida”. (Prado, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, 2. ed. em e-book, Revista dos Tribunais, 2015)
3. Se os elementos colhidos no termo circunstanciado indicam que os policiais foram atender ocorrência de violência doméstica e o denunciado, ao achar que a mulher “estava dando mole” para os policiais, os xingou de “safados” e “policiais de merda”, há indícios mínimos quanto à materialidade e autoria de fato típico, cujas circunstâncias devem ser esclarecidas na instrução processual.
4. Recurso conhecido e provido para receber a denúncia.